Tribunal: TJDFT
Processo: 0702485-49.2022.8.07.0014
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0702485-49.2022.8.07.0014 Classe judicial: RECURSO ESPECIAL (213) RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDO: SOMARIA VIEIRA DE FREITAS DECISÃO Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no art. 105, III, “a”, da Constituição Federal – CF/88, contra os acórdãos proferidos pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Distrito Federal, cujas ementas ementas sãos as seguintes: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. PREPARO: PRESSUPOSTO OBJETIVO. INCOMPLETUDE DO RECOLHIMENTO DAS VERBAS RECURSAIS. AUSÊNCIA DE JUNTADA DA GUIA CORRESPONDENTE AO PREPARO RECURSAL. INAPLICABILIDADE DO ART. 1.007 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL AO MICROSSISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS (ENUNCIADO 168 DO FONAJE). DESERÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO. I. O preparo do recurso será feito, independentemente de intimação, nas 48 (quarenta e oito) horas subsequentes à interposição, o qual deve abranger todas as despesas processuais, incluídas as custas, pena de deserção (Lei 9.099/1995, art. 42, § 1o c/c o art. 54, parágrafo único). II. O Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT, consoante a Resolução 20, de 21 de dezembro de 2021, assim disciplina: “Art. 31. O preparo, que também compreende o pagamento das custas processuais, será efetivado, independentemente de intimação, em estabelecimento bancário conveniado com o TJDFT, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição do recurso. § 1o Implicará imediata deserção a não comprovação nos autos, dentro do prazo estabelecido no caput deste artigo, do pagamento das custas e do preparo, em duas guias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso”. III. O prazo recursal, assim como o preparo, por constituírem pressupostos objetivos ou extrínsecos do recurso, devem ser observados por ocasião da sua interposição, pena de não-conhecimento. IV. No caso concreto, o recorrente interpôs o recurso sem a devida comprovação do recolhimento das verbas recursais, à míngua de demonstração do recolhimento do preparo recursal. O comprovante de pagamento do valor supostamente referente ao preparo recursal (id 40323569) se encontra desprovido da guia de recolhimento do preparo correspondente (Guia Recurso – Juizado Especial), o que não permite a averiguação do pagamento realizado a contento. V. No mais, conforme o entendimento firmado no Enunciado 168 do FONAJE (XL Encontro - Brasília/DF), não se aplica aos recursos dos Juizados Especiais o disposto no art. 1.007 do Código de Processo Civil. VI. Assim, impõe-se o não conhecimento do presente recurso, em razão da deserção, uma vez que os pressupostos de admissibilidade recursal (não preenchidos no caso concreto) constituem matéria de ordem pública. Precedentes das Turmas Recursais do TJDFT: 1a Turma Recursal, acórdão 961441, DJe: 1.9.2016; 2a Turma Recursal, acórdão 1185227, DJe: 22.7.2019; 3a Turma Recursal, acórdão 1230678, DJe: 2.3.2020. VII. Recurso não conhecido. Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais. Sem condenação em honorários advocatícios, ante a ausência de contrarrazões. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. INEXISTENTE A OMISSÃO ARGUIDA PELA PARTE REQUERIDA: NÃO COMPROVADO O RECOLHIMENTO DAS VERBAS RECURSAIS (CUSTAS E PREPARO). INAPLICABILIDADE DO ART. 1.007 DO CPC AO MICROSSISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS (ENUNCIADO 168 DO FONAJE). DESERÇÃO CONSUMADA. EMBARGOS REJEITADOS. I. Embargos declaratórios opostos pela parte requerida, sob o fundamento de que mediante [...] uma simples análise dos documentos colacionados aos autos em ocasião da interposição do recurso, verifica-se que o preparo recursal se encontra disponibilizado de maneira correta nos documentos de Id. 40323571 e 40323570. Assim, resta nítido que o preparo recursal foi realizado de maneira adequada e a supracitada decisão padece de vício já que se olvidou a analisar todos os comprovantes juntados paralelamente à interposição recursal [...]. II. Ausente a alegada omissão da decisão revista, a qual foi prolatada em absoluta consonância à legislação de regência (Lei 9.099/1995). III. Efetivamente, nos exatos termos do art. 54 da Lei 9.099/1995 (nosso realce), o acesso ao Juizado Especial independerá, em primeiro grau de jurisdição, do pagamento de custas, taxas ou despesas. Parágrafo único. O preparo do recurso, na forma do § 1o do art. 42 desta Lei, compreenderá todas as despesas processuais, inclusive aquelas dispensadas em primeiro grau de jurisdição, ressalvada a hipótese de assistência judiciária gratuita. IV. O Regimento Interno das Turmas Recursais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios assim disciplina: Art. 74. O preparo será efetivado, independentemente de intimação, em estabelecimento bancário conveniado ao TJDFT nas 48 (quarenta e oito) horas seguintes à interposição do recurso. § 1o O comprovante de pagamento do preparo será juntado aos autos dentro do prazo previsto no caput, sob pena de deserção. § 2o O preparo do recurso por uma das partes, não dispensa a outra de promovê-lo, caso também pretenda recorrer. § 3o O preparo compreende as custas processuais. V. Conforme o Enunciado 168 do FONAJE (XL Encontro - Brasília/DF), não se aplica aos recursos dos Juizados Especiais o disposto no art.1.007do Código de Processo Civil. VI. Desse modo, resultou consumada a deserção, uma vez que o recurso interposto sem a comprovação do recolhimento das verbas recursais não permite a averiguação do pagamento realizado a contento [o comprovante de pagamento do valor supostamente referente ao preparo recursal (id 40323569) se encontra desprovido da guia de recolhimento do preparo correspondente (Guia Recurso – Juizado Especial)]. VII. Rejeitados os embargos declaratórios. O recorrente aponta violação ao artigo 1.007 do Código de Processo Civil, ao argumento de que a deserção foi decretada indevidamente, haja vista a necessidade de intimação prévia do advogado do recorrente para suprir a insuficiência do preparo. Contrarrazões apresentadas. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Com efeito, imperioso destacar que o recurso especial não comporta conhecimento, por não ser admissível nas causas que tramitam sob a égide da Lei n. 9.099/95. Neste sentido, firmou-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em entendimento sumulado: Súmula no 203 STJ - Não cabe recurso especial contra decisão proferida por órgão de segundo grau dos Juizados Especiais Ante o exposto, não conheço do recurso especial por ausência do pressuposto intrínseco de admissibilidade. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 12 de maio de 2023. EDI MARIA COUTINHO BIZZI Presidente da Terceira Turma Recursal